Tribunal: TJSP
Processo: 1028864-66.2015.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Acidente objeto da lide causou ao autor incapacidade definitiva do membro inferior direito. Autor que, à época do acidente, auferia o rendimento mensal de R$ 1.787,18 por meio do exercício da profissão de motorista. Sequela decorrente do acidente tornou o autor incapaz para o exercício de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Acidente objeto da lide causou ao autor incapacidade definitiva do membro inferior direito. Autor que, à época do acidente, auferia o rendimento mensal de R$ 1.787,18 por meio do exercício da profissão de motorista. Sequela decorrente do acidente tornou o autor incapaz para o exercício de sua profissão. Autor que faz jus ao jus ao recebimento de pensão mensal correspondente ao rendimento que auferia com o trabalho para o qual se inabilitou, conforme o artigo 950 do Código Civil. Recebimento de aposentadoria por invalidez junto ao INSS não constitui óbice para fixação da pensão mensal, pois são verbas distintas, com fundamentos jurídicos diversos. Questões suscitadas nestes embargos declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1028864-66.2015.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante EMPRESA EXPRESSO SÃO BERNARDO DO
CAMPO LTDA., são embargados NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. - EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
e
MARCOS
PAULO
ANDRADE
VILLELA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028864-66.2015.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no 18862 - 2/5
Embargos de Declaração Cível no 1028864-66.2015.8.26.0564/50000
26a Câmara de Direito Privado
Embargante: Empresa Expresso São Bernardo do Campo Ltda.
Embargdos: Nobre Seguradora do Brasil S.a. - Em Liquidação Extrajudicial e
Marcos Paulo Andrade Villela
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de primeiro grau: Celso Lourenço Morgado
Voto no 18862
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Ausência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Acidente
objeto da lide causou ao autor incapacidade definitiva do membro inferior
direito. Autor que, à época do acidente, auferia o rendimento mensal de R$
1.787,18 por meio do exercício da profissão de motorista. Sequela
decorrente do acidente tornou o autor incapaz para o exercício de sua
profissão. Autor que faz jus ao jus ao recebimento de pensão mensal
correspondente ao rendimento que auferia com o trabalho para o qual se
inabilitou, conforme o artigo 950 do Código Civil. Recebimento de
aposentadoria por invalidez junto ao INSS não constitui óbice para fixação
da pensão mensal, pois são verbas distintas, com fundamentos jurídicos
diversos. Questões suscitadas nestes embargos declaratórios foram
suficientemente analisadas pelo v. acórdão. Verdadeira pretensão de
modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do v.
acórdão de fls. 891/910, que deu parcial provimento às apelações interpostas
pela ré e pela seguradora denunciada.
Inconformada, a ré opôs embargos declaratórios, sustentando, em
síntese, que: o acórdão necessita ser aclarado em relação ao valor definido para
pensão mensal; o valor da pensão mensal sempre foi impugnado, especialmente
nas razões de apelação; a importância do trabalho para o qual o autor se
inabilitou já foi preservada pelo benefício pago pelo INSS; o autor não
demonstrou qualquer necessidade que pudesse ensejar o pagamento de pensão
equivalente ao último salário que auferia; não foi observada a Súmula no 490 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028864-66.2015.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no 18862 - 3/5
C. STF; os embargos declaratórios devem ser acolhidos, para que sejam
esclarecidos os fundamentos que determinaram a fixação da pensão mensal com
base no último salário do autor (fls. 01/03 do incidente).
É o relatório.
Anote-se que a realização de julgamento virtual se justifica pelo
descabimento de sustentação oral nesse caso, pela suspensão das sessões
presenciais de julgamento no Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau
determinado pelo Conselho Superior da Magistratura paulista em razão do alto
risco de disseminação do novo coronavírus, nos termos do Provimento no
2.550/2020, e pela inexistência de nulidade sem prejuízo.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos declaratórios,
são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do julgado, previstas
expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material.
O v. acórdão destacou que o laudo pericial elaborado pelo IMESC
(Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo) atesta que o
acidente objeto da lide causou ao autor incapacidade definitiva do membro
inferior direito (fls. 553 e 905).
Destacou também que, à época do acidente, o autor auferia o
rendimento mensal de R$ 1.787,18 por meio do exercício da profissão de
motorista (fls. 17 e 905).
Diante disso, o v. acórdão corretamente consignou que,
considerando a natureza da profissão exercida pelo autor, a sequela decorrente
do acidente o tornou incapaz para o seu exercício, razão pela qual ele faz jus ao
jus ao recebimento de pensão mensal correspondente ao rendimento que auferia
com o trabalho para o qual se inabilitou (R$ 1.787,18), conforme os termos do
artigo 950 do Código Civil (fls. 905).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028864-66.2015.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no 18862 - 4/5
Ademais, o v. acórdão salientou que o recebimento de
aposentadoria por invalidez junto ao INSS (fls. 818) não constitui óbice para
fixação da pensão mensal, pois são verbas distintas, com fundamentos jurídicos
diversos. A aposentadoria por invalidez pressupõe relação contributiva entre o
autor e o Estado, na forma do artigo 201 da CF/1988, ao passo que a pensão
mensal decorre de ato ilícito praticado pela ré, na forma do artigo 950 do Código
Civil (fls. 906).
Desse modo, a condenação da ré ao pagamento de pensão mensal
ao autor, no valor de R$ 1.787,18, observados os demais critérios estabelecidos
no v. acórdão, era mesmo medida imperiosa.
Outrossim, cumpre consignar que o magistrado não é obrigado a
versar sobre todas as alegações constantes nos autos, quando, por outros
elementos do processo, já tiver encontrado fundamentos suficientes para
amparar a sua decisão.
Logo, nota-se que as questões suscitadas nestes embargos
declaratórios foram suficientemente analisadas pelo v. acórdão.
A reanálise pretendida tem finalidade meramente infringente, pois
o que se pretende é a modificação do julgado. No entanto, o inconformismo da ré
com a solução dada ao litígio não pode servir de fundamento para a oposição de
embargos declaratórios.
E não constitui requisito ou pressuposto de um decisum a
referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal sorte que não se
verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos constitucionais,
processuais ou a normas especiais, ou ainda a súmulas deste E. Tribunal ou de
Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes embargos
foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o seu
artigo 1.025, que consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028864-66.2015.8.26.0564/50000 - São Bernardo do Campo - Voto no 18862 - 5/5
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator